Tribunal: STF
Processo: RE 217631
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: Decisão judicial: ausência de fundamentação e
nulidade.
Não satisfaz a exigência constitucional de que sejam
fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário (CF, art. 93,
IX) a afirmação de que a alegação deduzida pela parte é "inviável
juridicamente, uma vez que não retrata a verdade dos compêndios
legais": não servem à motivação de uma decisão judicial afirmações
que, a rigor, se prestariam a justificar qualquer outra.